Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-39.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Cheque - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas os elementos trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado do mérito – Preliminar rejeitada.

Ilegitimidade ativa – Descabimento – Cheques ao portador emitidos pela embargante ao favorecido originário dos títulos, transferindo-os ao

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Cheque - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas os elementos trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado do mérito – Preliminar rejeitada.

Ilegitimidade ativa – Descabimento – Cheques ao portador emitidos pela embargante ao favorecido originário dos títulos, transferindo-os ao embargado, passando a constar nominalmente como beneficiário dos títulos – Legitimidade ativa do embargado para ingressar com a execução - Preliminar rejeitada.

Embargos à execução – Cheque em poder de terceiro - Alegação de emissão fraudulenta, fruto de crime de estelionato praticado pelo beneficiário originário do cheque – Cheque circulou, não sendo possível a discussão da causa, aplicando-se os princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé (art. 25 da Lei 7357/85) – Título formalmente perfeito e exigível – Sentença mantida.

Recurso negado.*